Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713488-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: LUIS FELIPE GIAVONI EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Anote-se o pedido de sustentação oral formulado pela Defesa (ID no 19573069). Inclua-se em pauta de julgamento presencial, nos termos da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, de 08/05/2020 (art. 12). Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 22:28:51. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador